Tribunal: TJMT
Processo: 0012851-39.2015.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012851-39.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ANDRE CARVALHO DE REZENDE - CPF: 698.327.061-49 (APELANTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012851-39.2015.8.11.0010

APELANTE: ANDRE CARVALHO DE REZENDE

APELADO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSENTE O REQUISITO DA CERTEZA – INEXEQUIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o apelante não se insere no conceito legal de necessitado, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.

Se o documento exigido pelo DETRAN para a transferência da propriedade do veículo não estava previsto no ajuste, não cabe alegar inadimplemento contratual do vendedor, pois falta um dos requisitos indispensáveis para a oposição dos Embargos à Execução – a certeza –, que
está relacionada à identificação dos sujeitos e ao objeto da obrigação exequenda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012851-39.2015.8.11.0010

APELANTE: ANDRE CARVALHO DE REZENDE

APELADO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reconhecer a inexistência de descumprimento do contrato de compra e venda do veículo por parte da vendedora, bem como a inexequibilidade do título executivo, além de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (§2° do art. 85 do CPC).

O apelante postula, inicialmente, o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família.

Aduz que o título se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, e que a apelada desrespeitou obrigação legal e contratual, pois deixou de efetuar a entrega da documentação necessária no prazo estabelecido, o que o impediu de efetuar a transferência do caminhão.

Afirma que o DUT, assinado e com firma reconhecida, tem única e exclusivamente a função de possibilitar que o comprador transfira a propriedade junto ao Detran, o que tentou fazer, como mostram os documentos expedidos pelo Departamento de Trânsito.

Alega que, passados dois meses da celebração da avença, ainda não tinha recebido da apelada a certidão negativa de débitos da Receita Federal.

Contrarrazões nos ids 37271476 – pág. 01/07, 37271477 – pág. 01/06 e 37271478 – pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012851-39.2015.8.11.0010

APELANTE: ANDRÉ CARVALHO DE REZENDE

APELADO:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

VOTO

JUSTIÇA GRATUITA:

O benefício da gratuidade, em princípio, é destinado a quem, comprovadamente, não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Sua concessão tem amparo na presunção “iuris tantum” da incapacidade financeira, que pode, assim, ser desconstituída por prova em contrário existente nos autos ou produzida pela outra parte.

Portanto, a veracidade da declaração de hipossuficiência para essa finalidade é relativa e não absoluta.

O extrato do
IRPF juntado na lide atesta que o apelante exerce a função de motorista carreteiro e ganha em média R$7.000,00 por mês, se somados os rendimentos tributáveis e os isentos de tributação. Desse modo, não se insere no conceito legal de necessitado.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça previsto no art. 99, § 3o do
CPC
.

MÉRITO:

O apelante ingressou com Execução de Cláusula Penal contra a apelada sob a justificativa de que adquiriu um veículo caminhão-trator Iveco Strallis, placa NJU 4288, chassi 93ZS2MSH088804379, ano/modelo 2208/2009, no dia 16/04/2015, por R$108.000,00, financiado pela BV Financeira S/A.

Argui que a cláusula 2a do contrato estabelecia a entrega do DUT pela apelada logo após a quitação.

Afirma que, no entanto, não conseguiu efetuar a transferência no DETRAN para seu nome porque, ao solicitar as guias para esse fim e para o pagamento, foi informado que era obrigatória a juntada de certidão negativa de débitos da Receita Federal da executada.

Alega que entrou em contato com esta última e disse-lhe sobre essa exigência do Departamento de Trânsito, pois a certidão que lhe foi entregue era positiva de débitos da SEFAZ (e-mail no processo) e não era aceita.

Aduz que na ocasião o responsável assegurou que tomaria as providências cabíveis e pediu que ele aguardasse uma semana o que porém não cumpriu. Diante disso, novamente procurou a apelada e na oportunidade o funcionário dela, responsável pela regularização da venda, explicou que a dívida da empresa com a Receita Federal era elevada e por isso demandaria mais tempo que o previsto. Também ressaltou que para reduzir o seu prejuízo (do Exequente) e justificar eventual fiscalização policial que pudesse ocorrer em suas viagens com o veículo, confeccionariam um contrato ”fictício” de locação (em anexo) em 07/05/2015.

Assinala que só em agosto (04 meses depois) foi efetivamente entregue a certidão negativa de débitos pela executada.

O adquirente do veículo deve providenciar a transferência no prazo de 30 dias, sob pena de multa e medida administrativa, conforme determinam os artigos 123 e 233 do Código de Trânsito:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2o No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3o A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM."

"Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização."

Se não for efetuada a transferência, o novo adquirente fica impedido de vender o veículo para terceiro.

Logo, o apelante se viu impedido de conduzi-lo livremente, já que desde o início buscou regularizar a documentação para que não fosse autuado pela fiscalização do DETRAN, tanto é que acabou por fazer um contrato fictício com a empresa, como ela propôs.

No contrato de compra e venda ficou convencionado no art. 2o (que o apelante diz ter sido infringido) o seguinte:

“CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA –
A vendedora obriga-se a entregar ao comprador o Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado e reconhecido firma,
bem como se responsabilizará pela entrega do conjunto de veículos
livre de qualquer ônus ou encargo após a comprovação dos pagamentos descritos na cláusula 4a.
”
(grifo nosso)

Infere-se então que a vendedora se comprometeu a entregar o veículo
livre de quaisquer ônus após o pagamento,
mas estes se referem ao caminhão e não à empresa.

Como

não foi pactuada a entrega de toda documentação indispensável à transferência, não cabe apontar violação de cláusula contratual.

A cláusula penal compensatória visa a a indenização por possíveis prejuízos decorrentes do inadimplemento culposo (total ou parcial) e se consubstancia num montante previamente estipulado pelas próprias partes contratantes.

Ainda que a vendedora devesse moralmente providenciar o documento que o DETRAN exigiu, no prazo da transferência determinado na legislação,
tal condição não foi convencionada.
Dessa maneira, o inadimplemento contratual de sua parte não ficou configurado, por conseguinte não está presente o requisito da certeza para a oposição dos Embargos à Execução.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTRATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPORTABILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACERTO. 1. Havendo, como na situação em tela, necessidade de interpretação do conteúdo do ajuste de compra e venda de imóvel, de possíveis atrasos quanto ao seu cumprimento e ainda acerca das responsabilidades de cada uma das partes, tem se por ausente a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título em que se funda a execução. 2. Considerando que questões envolvendo o cumprimento ou não das obrigações decorrentes do compromisso de compra e venda demandam ampla produção probatória a via eleita do processo de execução torna-se inadequada, mostrando-se, destarte, escorreito o edito que acolhendo os embargos do devedor põem fim ao processo executivo. 3. À vista do desprovimento do impulso apelatório a majoração da verba honorária outrora fixada é medida que se impõe nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO – Apelação Cível 01691216720188090006, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 14/05/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. INEXEQUIBILIDADE. O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, constitui título executivo extrajudicial. O artigo 783, do Código de Processo Civil, estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
O requisito da certeza
está relacionado à identificação dos sujeitos
e do objeto da obrigação exequenda
, ao passo que a liquidez diz respeito à determinabilidade de fixação do quantum debeatur. Já a exigibilidade impõe que a cobrança da prestação não dependa de termo ou condição, nem esteja sujeita a outras limitações. No caso em que o título não traz os valores da dívida, a previsão de parcelamento e a data de vencimento parcelas, fica evidente a ausência da liquidez e certeza do crédito vindicado. Inviável o reconhecimento da existência de um título executivo diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 783, do Estatuto Processual Civil.
(TJ-DF 07123681720178070007 DF 0712368-17.2017.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Ante a sucumbência recursal nesta fase, majoro a verba honorária de 15% para 16% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020